Tribunal: TJDFT
Processo: 0701904-02.2024.8.07.0002
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-10-04

Ementa:
APELAÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIRO. IMÓVEL. PENHORA INDEVIDA. AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SIMPLICIDADE DA CAUSA. REVELIA.
1. O CPC, art. 85, estabelece que os honorários advocatícios devem ser arbitrados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento, observados a proporção da sucumbência, o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, bem como o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.
2. O CPC, art. 85, § 2o, determina, ainda, que o Juiz deve adotar como base de cálculo o valor da condenação, o proveito econômico obtido ou o valor atualizado da causa.
3. Diante da revelia e da ausência de pretensão resistida da parte autora em defender sua tese inicial, além do fato de que a causa é simples e aborda tema recorrente julgado por este Tribunal, não devem ser fixados os honorários advocatícios pretendidos pelo autor.
4. Recurso conhecido e não provido.